Tribunal: TJDFT
Processo: 0730846-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730846-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SILVIO FRED COELHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 32335969). Intimem-se os embargados para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 17:57:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator